Tribunal: TJPA
Processo: 0005697-56.2017.8.14.0061
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2021-04-29

Ementa:
APELAÃÃO CRIMINAL - HOMICÃDIO QUALIFICADO E DUPLO HOMICÃDIO QUALIFICADO TENTADO - DAS PRELIMINARES: DA PRELIMINAR DE NULIDADE DO TRIBUNAL DO JÃRI (PORTAS FECHADAS) - REJEITADA - PRELIMINAR DE NULIDADE DA DECISÃO QUE DECRETOU A PERDA DO CARGO AO APELANTE - REJEITADA - MÃRITO: DO PLEITO PELA REFORMA DA PENA-BASE DO DELITO DE HOMICÃDIO QUALIFICADO PERPETRADO CONTRA A VÃTIMA DENILSON FERREIRA PAES - IMPROVIDO - PENA-BASE DESTE CRIME FORA FIXADA DE MANEIRA ESCORREITA E DEVE SER MANTIDA EM INTELIGÃNCIA Ã SÃMULA N. 23/TJPA - DO PLEITO PELA APLICAÃÃO DO PATAMAR MÃXIMO DE 2/3 (DOIS TERÃOS) EM RELAÃÃO Ã MINORANTE DE TENTATIVA (VÃTIMAS EDVANE FERREIRA PAES E DINALVA MOREIRA FERREIRA) - IMPROVIDO - O PATAMAR APLICADO PELO JUÃZO SE MOSTRA PROPORCIONAL AO ITER CRIMINIS AVANÃADO - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO RELATOR.1 - DAS PRELIMINARES:1.1 - DA PRELIMINAR DE NULIDADE DO TRIBUNAL DO JÃRI (PORTAS FECHADAS): Ab initio, insta ser destacado que na Ata do Tribunal do JÃºri (fls. 714/717), consta que a SessÃ£o foi realizada a portas abertas. Sendo sempre atual o brocardo jurÃdico de que o que nÃ£o estÃ¡ nos autos, nÃ£o estÃ¡ no mundo jurÃdico.Ademais, Ã© cediÃ§o que possÃveis nulidades ocorridas no decurso do Tribunal do JÃºri, devem ser arguidas durante a sessÃ£o, logo depois que ocorrerem, sob pena de serem fulminadas pela preclusÃ£o, nos termos do que dispÃμe o art. 571, inciso VIII, do CPP.Por fim, destaca-se que o apelante nÃ£o demonstrou qualquer prejuÃzo concreto causado Ã sua defesa, pelo fato de supostamente ter a sessÃ£o do Tribunal do JÃºri ocorrido a portas fechadas, o que se mostra mais um motivo para a rejeiÃ§Ã£o da presente preliminar, em inteligÃªncia ao princÃpio do pas de nullitÃ© sans grief.Ad argumentandum tantum, Ã© cediÃ§o ser perfeitamente possÃvel a realizaÃ§Ã£o do Tribunal do JÃºri a portas fechadas, desde que o caso concreto demonstre necessidade para tanto, como in casu, em que o apelante figura como policial militar, envolvido, ao que tudo indica em grupo de extermÃnio, logo, a presenÃ§a de outros militares ou amigos do apelante, certamente causariam maior temor Ã s testemunhas ou aos jurados. Nesse sentido, jÃ¡ se posicionou o Superior Tribunal de JustiÃ§a (STJ - AgRg no AREsp: 1676136-RS). PRELIMINAR REJEITADA.1.2 - PRELIMINAR DE NULIDADE DA DECISÃO QUE DECRETOU A PERDA DO CARGO AO APELANTE: Ã cediÃ§o que se mostra desnecessÃ¡rio o pedido expresso na exordial acusatÃ3ria pela perda do cargo pÃºblico no caso de condenaÃ§Ã£o Ã pena privativa de liberdade, pois, nada mais Ã© que um efeito da condenaÃ§Ã£o, nos termos do art. 92, do CPB, desde que devidamente motivado, e, se no caso concreto, a condenaÃ§Ã£o se mostrar um Ã3bice ao desempenho da funÃ§Ã£o pÃºblica do agente perante Ã AdministraÃ§Ã£o PÃºblica, conforme jÃ¡ se posicionou o Superior Tribunal de JustiÃ§a (AgRg no AREsp 961430/MG).Ã o caso dos autos, em que na decisÃ£o pelo afastamento do apelante de seu cargo pÃºblico de policial militar, o JuÃzo a quo fundamentou: âTrata-se de medida necessÃ¡ria em razÃ£o do imputado ser policial militar e, deste modo, a conduta comprovada nos autos (artigo 121, Â§2Âº, incisos I, III e IV, do CÃ3digo Penal; artigo 121, Â§2Âº, incisos III e IV, praticado na forma do artigo 14, inciso II, ambos do CÃ3digo Penal e; artigo 121, Â§2Âº, incisos I, III e IV, praticado na forma do artigo 14, inciso II, ambos do CÃ3digo Penal) nÃ£o se coaduna com comportamento que um servidor pÃºblico deve adotar, mormente aquele que labora na Ã¡rea da seguranÃ§a pÃºblica, o qual deve pautar suas aÃ§Ãμes nos princÃpios constitucionais da legalidade (nÃ£o atentar contra a lei) e da moralidade, garantindo a incolumidade das pessoas e do patrimÃ ́nio pÃºblicoâ.Ora, se mostra cristalinamente incompatÃvel com a funÃ§Ã£o pÃºblica de um policial militar, servidor da SeguranÃ§a PÃºblica, atentar contra a vida de trÃªs pessoas, sendo que a vÃtima fatal tinha apenas 15 (quinze) anos de idade.Nessa esteira de raciocÃnio, restando devidamente motivada a perda da funÃ§Ã£o pÃºblica, nÃ£o hÃ¡ o que se falar em nulidade da decisÃ£o. PRELIMINAR REJEITADA.2 - MÃRITO2.1 - DO PLEITO PELA REFORMA DA PENA-BASE DO DELITO DE HOMICÃDIO QUALIFICADO PERPETRADO CONTRA A VÃTIMA DENILSON FERREIRA PAES: NÃ£o assiste razÃ£o ao recorrente, pois da anÃ¡lise detida da sentenÃ§a combatida, em especial no tocante Ã primeira fase do processo dosimÃ©trico em relaÃ§Ã£o ao delito de homicÃdio qualificado consumado perpetrado contra a vÃtima Denilson Ferreira Paes (fl. 708), verifica-se que o JuÃzo de origem ao fixar a pena-base do referido delito, avaliou o vetor judicial do art. 59, do CPB, referente Ã culpabilidade, com dados concretos dos autos, extraÃdos das provas judicializadas, logo, agindo alinhado Ã SÃºmula n. 17/TJPA.O magistrado a quo valorou negativamente ao apelante o vetor judicial culpabilidade, destacando o fato de a vÃtima fatal ser um adolescente de apenas 15 (quinze) anos de idade, o que certamente demonstra a falta de escrÃºpulo por parte do apelante, em ceifar a vida de um ser humano com tÃ£o pouca idade. Devendo aqui ser acrescentado que a vÃtima foi morta em plena via pÃºblica, em frente aos familiares desta, estando o apelante com o rosto a amostra, o que demonstra mais ainda a reprovabilidade da conduta.Insta salientar, que o vetor judicial culpabilidade se mostra preponderante aos demais, por representar o plus de reprovabilidade da conduta do apelante.Nessa esteira de raciocÃnio, havendo um vetor judicial do art. 59, do CPB, negativo e valorado de maneira escorreita em desfavor do apelante, por si sÃ3, jÃ¡ autoriza a fixaÃ§Ã£o da pena-base deste acima do mÃnimo legal, ex vi da SÃºmula n. 23/TJPA. Logo, nÃ£o havendo o que se falar em ilegalidade na exasperaÃ§Ã£o da pena-base do recorrente pelo JuÃzo a quo na sentenÃ§a combatida, sobretudo, em razÃ£o de a pena inicial de 15 (quinze) anos de reclusÃ£o, se mostrar proporcional e dentro dos critÃ©rios da proporcionalidade e discricionariedade regrada do julgador, nÃ£o havendo o que se falar em reforma da sentenÃ§a neste aspecto.2.2 - DO PLEITO PELA APLICAÃÃO DO PATAMAR MÃXIMO DE 2/3 (DOIS TERÃOS) EM RELAÃÃO Ã MINORANTE DE TENTATIVA - VÃTIMAS EDVANE FERREIRA PAES E DINALVA MOREIRA FERREIRA: NÃ£o merece prosperar o pleito, quando as provas concretas dos autos, em especial os Laudos de LesÃ£o Corporal realizados nas vÃtimas (fls. 767/768 e fls. 771/772), apontam que ambas correram risco de vida ao serem atingidas por projÃ©teis de arma de fogo disparados pelo apelante. Logo, se mostra medida de direito a se impor a manutenÃ§Ã£o do patamar de minoraÃ§Ã£o fixado pelo JuÃzo a quo em 1/3 (um terÃ§o), por se mostrar este proporcional ao iter criminis avanÃ§ado pelo recorrente no caso concreto.3 - RECURSO CONHECIDO e IMPROVIDO, nos termos do voto relator.Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ExcelentÃssimos Desembargadores, que integram a 3Âª Turma de Direito Penal deste EgrÃ©gio Tribunal de JustiÃ§a do estado do ParÃ¡, Ã unanimidade de votos, em CONHECER do recurso de APELAÃÃO CRIMINAL e NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos da fundamentaÃ§Ã£o do voto do ExcelentÃssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro. O julgamento do presente feito foi pela ExcelentÃssima Senhora Desembargadora Maria de NazarÃ© Silva Gouveia dos santos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
Gabinete do Des. Mairton Marques Carneiro

ACÓRDÃO N.
APELAÇÃO CRIMINAL N. 0005697-56.2017.8.14.0061
APELANTE:
JESSE DA ANUNCIAÇÃO CRUZ
APELADA:
A JUSTIÇA PÚBLICA
RELATOR: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
EXPEDIENTE: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL
EMENTA
APELAÇÃO CRIMINAL - HOMICÍDIO QUALIFICADO E DUPLO HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO - DAS PRELIMINARES: DA PRELIMINAR DE NULIDADE DO TRIBUNAL DO JÚRI (PORTAS FECHADAS) - REJEITADA - PRELIMINAR DE NULIDADE DA DECISÃO QUE DECRETOU A PERDA DO CARGO AO APELANTE - REJEITADA - MÉRITO: DO PLEITO PELA REFORMA DA PENA-BASE DO DELITO DE HOMICÍDIO QUALIFICADO PERPETRADO CONTRA A VÍTIMA DENILSON FERREIRA PAES - IMPROVIDO - PENA-BASE DESTE CRIME FORA FIXADA DE MANEIRA ESCORREITA E DEVE SER MANTIDA EM INTELIGÊNCIA À SÚMULA N. 23/TJPA - DO PLEITO PELA APLICAÇÃO DO PATAMAR MÁXIMO DE 2/3 (DOIS TERÇOS) EM RELAÇÃO À MINORANTE DE TENTATIVA (VÍTIMAS EDVANE FERREIRA PAES E DINALVA MOREIRA FERREIRA) - IMPROVIDO - O PATAMAR APLICADO PELO JUÍZO SE MOSTRA PROPORCIONAL AO
ITER CRIMINIS
AVANÇADO - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO RELATOR.
1 - DAS PRELIMINARES:
1.1 - DA PRELIMINAR DE NULIDADE DO TRIBUNAL DO JÚRI (PORTAS FECHADAS):
Ab initio
, insta ser destacado que na Ata do Tribunal do Júri (fls. 714/717), consta que a Sessão foi realizada a portas abertas. Sendo sempre atual o brocardo jurídico de que o que não está nos autos, não está no mundo jurídico.

Ademais, é cediço que possíveis nulidades ocorridas no decurso do Tribunal do Júri, devem ser arguidas durante a sessão, logo depois que ocorrerem, sob pena de serem fulminadas pela preclusão, nos termos do que dispõe o art. 571, inciso VIII, do CPP.

Por fim, destaca-se que o apelante não demonstrou qualquer prejuízo concreto causado à sua defesa, pelo fato de supostamente ter a sessão do Tribunal do Júri ocorrido a portas fechadas, o que se mostra mais um motivo para a rejeição da presente preliminar, em inteligência ao princípio do
pas de nullité sans grief
.

Ad argumentandum tantum
, é cediço ser perfeitamente possível a realização do Tribunal do Júri a portas fechadas, desde que o caso concreto demonstre necessidade para tanto, como
in casu
, em que o apelante figura como policial militar, envolvido, ao que tudo indica em grupo de extermínio, logo, a presença de outros militares ou amigos do apelante, certamente causariam maior temor às testemunhas ou aos jurados. Nesse sentido, já se posicionou o Superior Tribunal de Justiça (STJ - AgRg no AREsp: 1676136-RS).
PRELIMINAR REJEITADA
.
1.2 - PRELIMINAR DE NULIDADE DA DECISÃO QUE DECRETOU A PERDA DO CARGO AO APELANTE:
É cediço que se mostra desnecessário o pedido expresso na exordial acusatória pela perda do cargo público no caso de condenação à pena privativa de liberdade, pois, nada mais é que um efeito da condenação, nos termos do art. 92, do CPB, desde que devidamente motivado, e, se no caso concreto, a condenação se mostrar um óbice ao desempenho da função pública do agente perante à Administração Pública, conforme já se posicionou o Superior Tribunal de Justiça (AgRg no AREsp 961430/MG).

É o caso dos autos, em que na decisão pelo afastamento do apelante de seu cargo público de policial militar, o Juízo
a quo
fundamentou: ¿
Trata-se de medida necessária em razão do imputado ser policial militar e, deste modo, a conduta comprovada nos autos (artigo 121, §2º, incisos I, III e IV, do Código Penal; artigo 121, §2º, incisos III e IV, praticado na forma do artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal e; artigo 121, §2º, incisos I, III e IV, praticado na forma do artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal) não se coaduna com comportamento que um servidor público deve adotar, mormente aquele que labora na área da segurança pública, o qual deve pautar suas ações nos princípios constitucionais da legalidade (não atentar contra a lei) e da moralidade, garantindo a incolumidade das pessoas e do patrimônio público¿
.

Ora, se mostra cristalinamente incompatível com a função pública de um policial militar, servidor da Segurança Pública, atentar contra a vida de três pessoas, sendo que a vítima fatal tinha apenas 15 (quinze) anos de idade.

Nessa esteira de raciocínio, restando devidamente motivada a perda da função pública, não há o que se falar em nulidade da decisão.
PRELIMINAR REJEITADA
.
2 - MÉRITO
2.1 - DO PLEITO PELA REFORMA DA PENA-BASE DO DELITO DE HOMICÍDIO QUALIFICADO PERPETRADO CONTRA A VÍTIMA DENILSON FERREIRA PAES:
Não assiste razão ao recorrente, pois da análise detida da sentença combatida, em especial no tocante à primeira fase do processo dosimétrico em relação ao delito de homicídio qualificado consumado perpetrado contra a vítima Denilson Ferreira Paes (fl. 708), verifica-se que o Juízo de origem ao fixar a pena-base do referido delito, avaliou o vetor judicial do art. 59, do CPB, referente à culpabilidade, com dados concretos dos autos, extraídos das provas judicializadas, logo, agindo alinhado à Súmula n. 17/TJPA.

O magistrado
a quo
valorou negativamente ao apelante o vetor judicial culpabilidade, destacando o fato de a vítima fatal ser um adolescente de apenas 15 (quinze) anos de idade, o que certamente demonstra a falta de escrúpulo por parte do apelante, em ceifar a vida de um ser humano com tão pouca idade. Devendo aqui ser acrescentado que a vítima foi morta em plena via pública, em frente aos familiares desta, estando o apelante com o rosto a amostra, o que demonstra mais ainda a reprovabilidade da conduta.

Insta salientar, que o vetor judicial culpabilidade se mostra preponderante aos demais, por representar o
plus
de reprovabilidade da conduta do apelante.

Nessa esteira de raciocínio, havendo um vetor judicial do art. 59, do CPB, negativo e valorado de maneira escorreita em desfavor do apelante, por si só, já autoriza a fixação da pena-base deste acima do mínimo legal,
ex vi
da Súmula n. 23/TJPA. Logo, não havendo o que se falar em ilegalidade na exasperação da pena-base do recorrente pelo Juízo
a quo
na sentença combatida, sobretudo, em razão de a pena inicial de 15 (quinze) anos de reclusão, se mostrar proporcional e dentro dos critérios da proporcionalidade e discricionariedade regrada do julgador, não havendo o que se falar em reforma da sentença neste aspecto.
2.2 - DO PLEITO PELA APLICAÇÃO DO PATAMAR MÁXIMO DE 2/3 (DOIS TERÇOS) EM RELAÇÃO À MINORANTE DE TENTATIVA - VÍTIMAS EDVANE FERREIRA PAES E DINALVA MOREIRA FERREIRA:
Não merece prosperar o pleito, quando as provas concretas dos autos, em especial os Laudos de Lesão Corporal realizados nas vítimas (fls. 767/768 e fls. 771/772), apontam que ambas correram risco de vida ao serem atingidas por projéteis de arma de fogo disparados pelo apelante. Logo, se mostra medida de direito a se impor a manutenção do patamar de minoração fixado pelo Juízo
a quo
em 1/3 (um terço), por se mostrar este proporcional ao
iter criminis
avançado pelo recorrente no caso concreto.
3 - RECURSO CONHECIDO e IMPROVIDO,
nos termos do voto relator.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 3ª Turma de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER
do recurso de
APELAÇÃO CRIMINAL
e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos da fundamentação do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

O julgamento do presente feito foi
pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos santos.

Belém, 28 de abril de 2021.
___________________________
Des. Mairton
Marques
Carneiro
Relator
APELAÇÃO CRIMINAL N. 0005697-56.2017.8.14.0061
APELANTE:
JESSE DA ANUNCIAÇÃO CRUZ
APELADA:
A JUSTIÇA PÚBLICA
RELATOR: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
EXPEDIENTE: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de recurso de
APELAÇÃO CRIMINAL
, interposto por
JESSE DA ANUNCIAÇÃO CRUZ
, contra Sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Tucuruí/PA, que em razão da decisão do Conselho de Sentença do Tribunal do Júri, o condenou como incurso nas seguintes sanções punitivas: 1) art. 121, §2º, incisos I, III e IV, do CPB; 2) art. 121, §2º, incisos III e IV c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal; e 3)1) art. 121, §2º, incisos I, III e IV, c/c art. 14, inciso II, ambos do CPB, todos c/c art. 69, do CPB, à pena definitiva de 39 (trinta e nove) anos e 10 (dez) meses de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime fechado. Pena esta subdividida da seguinte forma: - Referente à vítima DENILSON FERREIRA PAES (art. 121, §2º, incisos I, III e IV, do Código Penal): 20 (vinte) anos de reclusão; - Referente à vítima DINALVA MOREIRA FERREIRA (art. 121, §2º, incisos III e IV, praticado na forma do artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal) - 09 (nove) anos e 02 (dois) meses; - Referente a vítima EDVANE FERREIRA PAES (art. 121, §2º, incisos I, III e IV, praticado na forma do artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal): 10 (dez) anos e 08 (oito) meses.

Narram os autos que:
¿(...) no dia 02 de março de 2017, na Invasão Peniel, neste município, os denunciados, com animus necandi, por motivo torpe, mediante recurso que impossibilitou a defesa da vítima e com emprego de meio que podia resultar em perigo comum, ceifou em via pública contra a vida de Denilson Ferreira Paes, vulgo Titico, de 15 (quinze) anos, bem como atentou contra vida de Dinalva Moreira Ferreira, Edvane Ferreira Paes e Rosilene Moreira Ferreira, mãe, irmã e tia de Titico. Apurou-se nos autos que os denunciados compunham uma espécie de grupo de extermínio e que a vítima era um adolescente em frequente conflito com a lei, conhecido na Cidade pelo envolvimento com tráfico de drogas e crimes patrimoniais.

No dia dos fatos, a vítima estava nas proximidades da sua casa, na Travessa São José, na companhia de sua namorada Juliana Gomes, enquanto sua mãe Dinalva e sua tia Rosilene estariam em frente à residência da vítima, já sua irmã Edvane estava assistindo TV no interior da casa.

Por volta das 23h00, os acusados, de cara limpa, se aproximaram do local em uma motocicleta Honda CB 300, de cor vermelha, parando a uns 10 (dez) metros da casa da Sra. Jeane Lourenço, testemunha ocular do crime, e, enquanto Jessé aguardava na motocicleta, Adalberto desceu da mesma, foi em direção a vítima e proferiu diversos disparos.

Diante do alvoroço e barulhos de tiros, a irmã da vítima saiu correndo pelos fundos do quintal em direção ao seu irmão que agonizava em via pública, sendo surpreendida por Adalberto que realizou mais disparos, agora em direção à mesma, atingindo-a no abdômen e fazendo-a recuar.

Não satisfeito, em face dos gritos da genitora do adolescente que viu toda ação criminosa, Adalberto seguiu em direção à residência da família, e a mãe da vítima tentou correr, mas foi atingida na coxa e a tia na mão esquerda, só não alcançando o seu desígnio criminoso por circunstâncias alheias às suas vontades.

Por fim, o denunciado Adalberto retornou tranquilamente e com arma em punho à motocicleta onde seu comparsa lhe esperava de prontidão para empreenderem fuga.

Durante as investigações, a autoridade policial percebeu que se tratava de mais um crime semelhante aos que vinham acontecendo no município de Tucuruí, no qual marginais vinham sendo assassinados, como, por exemplo, o adolescente ELIAN PEREIRA DA SILVA, no dia 29 de janeiro de 2017.

O nome do acusado Jessé veio à tona em virtude de que, no dia anterior a morte de Titico, o mesmo teria ido à Rua Piauí, no bairro do Getat, na qual Elian Pereira fora assassinado, e proferiu ameaças a testemunhas referentes a este caso, chegando a apontar a arma à Sra. Divanete dos Santos Câmara, que fora testemunha ocular deste crime.

Certo da impunidade dos seus atos, no dia da morte de Titico, Jessé retornou à Rua Piauí, conduzindo a mesma motocicleta Honda CB 300, de cor vermelha, com intuito de coagir as testemunhas que haviam procurado a polícia.

No encalço de responsabilizar os autores do crime em face do adolescente Denilson, foi possível identificar seu comparsa, o denunciado Adalberto Ferreira dos Santos, apontado por diversas testemunhas.

Diante desses fatos, as testemunhas e vítimas do dia 02 de março de 2017 foram reinquiridas e apontaram, com segurança, os dois acusados. Neste sentido, a Sra. Jeane, que visualizou com proximidade toda ação criminosa, apontou que Adalberto seria o atirador e Jessé o condutor da motocicleta que deu fuga a ambos.

Além da testemunha Jeane, a adolescente Juliana, namorada da vítima, reconheceu com convicção o atirador e condutor como sendo Adalberto e Jessé, respectivamente. (...)¿
(sic fls. 583/584)

A denúncia fora recebida em 24/05/2017. (fl. 251)

Às fls. 583/588, consta a Sentença de Pronúncia, tendo o apelante sido pronunciado como incurso nas sanções punitivas previstas no art. 121, §2º, incisos I, III e IV e §6º e art. 121, §2º, incisos I, III e IV e §6º c/c art. 14, inciso II, todos do Código Penal, e submetido ao Tribunal do Júri. Tendo o réu Adalberto Ferreira dos Santos sido impronunciado.

O processo seguiu seu trâmite regular até a prolação da sentença. (fls. 707/712)

O
parquet
opôs Embargos de Declaração (fls. 722/725), alegando em suma, que o Juízo
a quo
foi omisso em não condenar o réu/apelante à perda do cargo público de policial militar, já que este foi condenado à pena superior à 04 (quatro) anos de reclusão.

Às fls. 726/727, o Juízo de origem acolheu os Embargos de Declaração opostos, para acrescentar à condenação do réu a perda do cargo público deste de policial militar.

Inconformado,
JESSE DA ANUNCIAÇÃO CRUZ
interpôs recurso de Apelação Criminal, com razões recursais às fls. 752/765.

Preliminarmente, alega nulidade do julgamento, em razão deste ter ocorrido à portas fechadas, sem decisão justificando a sua necessidade.

Alega ainda como preliminar, a nulidade da decisão proferida em embargos de declaração, pois em nenhum momento processual o
parquet
requereu isso, logo, não foi oportunizado à defesa do apelante a ampla defesa em relação a tal pedido.

No mérito, alega que a pena-base fixada em relação ao delito perpetrado contra a vítima Denilson Ferreira Paes, pois fora avaliado negativamente somente o vetor culpabilidade, com fundamentação inidônea, devendo ser reformada tal pena inicial para o mínimo legal de 12 (doze) anos de reclusão.

Assevera ainda que no tocante ao processo dosimétrico da pena em relação às vítimas Dinalva Moreira Ferreira e Edvane Ferreira Paes, deve ser aplicado o patamar máximo de minoração referente à tentativa, qual seja, 2/3 (dois terços), ante ao
iter criminis
ter sido pouco avançado.

Às fls. 782/795, foram apresentadas
CONTRARRAZÕES
pelo
parquet
pugnando pelo
DESPROVIMENTO
do recurso.

Coube-me por prevenção relatar e julgar o feito. (fl. 805)

Instada a se manifestar, a Douta Procuradoria de Justiça opinou pelo
CONHECIMENTO
e
DESPROVIMENTO
do apelo. (fls. 808/816-v)

É o relatório que ora submeto à Douta revisão, e sugiro a inclusão em pauta virtual.
___________________________
Des. Mairton
Marques
Carneiro
Relator
VOTO

Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, conheço do recurso e passo a proferir o voto.
DA PRELIMINAR DE NULIDADE DO TRIBUNAL DO JÚRI (PORTAS FECHADAS)

Ab initio
, insta ser destacado que na Ata do Tribunal do Júri (fls. 714/717), consta que a Sessão foi realizada a portas abertas. Sendo sempre atual o brocardo jurídico de que o que não está nos autos, não está no mundo jurídico.

Ademais, é cediço que possíveis nulidades ocorridas no decurso do Tribunal do Júri, devem ser arguidas durante a sessão, logo depois que ocorrerem, sob pena de serem fulminadas pela preclusão, nos termos do que dispõe o art. 571, inciso VIII, do CPP.

Por fim, destaca-se que o apelante não demonstrou qualquer prejuízo concreto causado à sua defesa, pelo fato de supostamente ter a sessão do Tribunal do Júri ocorrido a portas fechadas, o que se mostra mais um motivo para a rejeição da presente preliminar, em inteligência ao princípio do
pas de nullité sans grief
.

Ad argumentandum tantum
, é cediço ser perfeitamente possível a realização do Tribunal do Júri a portas fechadas, desde que o caso concreto demonstre necessidade para tanto, como
in casu
, em que o apelante figura como policial militar, envolvido, ao que tudo indica em grupo de extermínio, logo, a presença de outros militares ou amigos do apelante, certamente causariam maior temor às testemunhas ou aos jurados. Nesse sentido, já se posicionou o Superior Tribunal de Justiça (STJ - AgRg no AREsp: 1676136-RS).

Ante ao exposto,
REJEITO A PRELIMINAR
.
PRELIMINAR DE NULIDADE DA DECISÃO QUE DECRETOU A PERDA DO CARGO AO APELANTE

É cediço que se mostra desnecessário o pedido expresso na exordial acusatória pela perda do cargo público no caso de condenação à pena privativa de liberdade, pois, nada mais é que um efeito da condenação, nos termos do art. 92, do CPB, desde que devidamente motivado, e, se no caso concreto, a condenação se mostrar um óbice ao desempenho da função pública do agente perante à Administração Pública, conforme já se posicionou o Superior Tribunal de Justiça (AgRg no AREsp 961430/MG).

É o caso dos autos, em que na decisão pelo afastamento do apelante de seu cargo público de policial militar, o Juízo
a quo
fundamentou: ¿
Trata-se de medida necessária em razão do imputado ser policial militar e, deste modo, a conduta comprovada nos autos (artigo 121, §2º, incisos I, III e IV, do Código Penal; artigo 121, §2º, incisos III e IV, praticado na forma do artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal e; artigo 121, §2º, incisos I, III e IV, praticado na forma do artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal) não se coaduna com comportamento que um servidor público deve adotar, mormente aquele que labora na área da segurança pública, o qual deve pautar suas ações nos princípios constitucionais da legalidade (não atentar contra a lei) e da moralidade, garantindo a incolumidade das pessoas e do patrimônio público¿
.

Ora, se mostra cristalinamente incompatível com a função pública de um policial militar, servidor da Segurança Pública, atentar contra a vida de três pessoas, sendo que a vítima fatal tinha apenas 15 (quinze) anos de idade.

Nessa esteira de raciocínio, restando devidamente motivada a perda da função pública, não há o que se falar em nulidade da decisão, pelo que,
REJEITO A PRELIMINAR
.
MÉRITO
DO PLEITO PELA REFORMA DA PENA-BASE DO DELITO DE HOMICÍDIO QUALIFICADO PERPETRADO CONTRA A VÍTIMA DENILSON FERREIRA PAES

Não assiste razão ao recorrente, pois da análise detida da sentença combatida, em especial no tocante à primeira fase do processo dosimétrico em relação ao delito de homicídio qualificado consumado perpetrado contra a vítima Denilson Ferreira Paes (fl. 708), verifica-se que o Juízo de origem ao fixar a pena-base do referido delito, avaliou o vetor judicial do art. 59, do CPB, referente à culpabilidade, com dados concretos dos autos, extraídos das provas judicializadas, logo, agindo alinhado à Súmula n. 17/TJPA.

O magistrado
a quo
valorou negativamente ao apelante o vetor judicial culpabilidade, destacando o fato de a vítima fatal ser um adolescente de apenas 15 (quinze) anos de idade, o que certamente demonstra a falta de escrúpulo por parte do apelante, em ceifar a vida de um ser humano com tão pouca idade. Devendo aqui ser acrescentado que a vítima foi morta em plena via pública, em frente aos familiares desta, estando o apelante com o rosto a amostra, o que demonstra mais ainda a reprovabilidade da conduta.

Insta salientar, que o vetor judicial culpabilidade se mostra preponderante aos demais, por representar o
plus
de reprovabilidade da conduta do apelante.

Nessa esteira de raciocínio, havendo um vetor judicial do art. 59, do CPB, negativo e valorado de maneira escorreita em desfavor do apelante, por si só, já autoriza a fixação da pena-base deste acima do mínimo legal,
ex vi
da Súmula n. 23/TJPA. Logo, não havendo o que se falar em ilegalidade na exasperação da pena-base do recorrente pelo Juízo
a quo
na sentença combatida, sobretudo, em razão de a pena inicial de 15 (quinze) anos de reclusão, se mostrar proporcional e dentro dos critérios da proporcionalidade e discricionariedade regrada do julgador, não havendo o que se falar em reforma da sentença neste aspecto.
DO PLEITO PELA APLICAÇÃO DO PATAMAR MÁXIMO DE 2/3 (DOIS TERÇOS) EM RELAÇÃO À MINORANTE DE TENTATIVA - VÍTIMAS EDVANE FERREIRA PAES E DINALVA MOREIRA FERREIRA

Não merece prosperar o pleito, quando as provas concretas dos autos, em especial os Laudos de Lesão Corporal realizados nas vítimas (fls. 767/768 e fls. 771/772), apontam que ambas correram risco de vida ao serem atingidas por projéteis de arma de fogo disparados pelo apelante. Logo, se mostra medida de direito a se impor a manutenção do patamar de minoração fixado pelo Juízo
a quo
em 1/3 (um terço), por se mostrar este proporcional ao
iter criminis
avançado pelo recorrente no caso concreto.
DISPOSITIVO

Ante ao exposto, na mesma esteira de raciocínio da Douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DO RECURSO
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto condutor.

É COMO VOTO
.

Belém/PA
, 28 de abril de 2021.
___________________________
Des. Mairton
Marques
Carneiro
Relator